Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-08.2019.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
I - PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DE DESCONTOS EFETIVADOS EM CONTA-CORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
II - PEDIDO LIMINAR PARA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. INDEFERIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM REVOGAÇÃO DO PROVIMENTO LIMINAR DEFERIDO AO INÍCIO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO. AUSÊNCIA.
III - SERVIÇOS DE NATUREZA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. SAQUES E EMPRÉSTIMOS REALIZADOS POR TERCEIRO, DITO FRAUDADOR. MOVIMENTAÇÕES EFETIVADAS EM TERMINAL ELETRÔNICO. TERCEIRO QUE UTILIZA, POR DIVERSAS VEZES E EM DIAS DIVERSOS, CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E SENHA PESSOAL DA CORRENTISTA. NEGLIGÊNCIA MANIFESTA DA CONSUMIDORA. FALTA DE CUIDADOS BÁSICOS NA GUARDA E USO DE CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DA TITULAR DA CONTA CORRENTE. FRAUDE AO SISTEMA DE SEGURANÇA BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. FALHA NÃO EVIDENCIADA NO SERVIÇO PRESTADO PELO BANCO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA (ART. 14, § 3o DO CDC).
IV - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. 1.1 Configura indevida inovação recursal a apresentação somente à instância revisora de pedido para compelir a instituição financeira a reduzir os descontos que efetiva em conta bancária da correntista ao percentual máximo de 30% de seus rendimentos. Interesse não submetido a exame do juízo de primeiro grau. Tema de incabível apreciação porque considerá-lo implica incorrer em grave vício de supressão de instância, além do que configura afronta ao princípio da ampla defesa porque inviabiliza o exercício do duplo grau de jurisdição. 1.2. Não deve ser conhecido o requerimento de gratuidade de justiça formulado em razões recursais, por ausência de interesse, porque concedido o benefício em primeira instância e não revogado. Recurso nesses pontos não conhecido.
2. Prolatada sentença de improcedência do pedido inicial e revogado provimento liminar deferido ao início da demanda, prevê o estatuto processual expressamente o recebimento do recurso apenas no efeito devolutivo (Inciso V do artigo 1012 do CPC), conquanto estabeleça o § 4° do art. 1.012 do CPC que, nesse caso, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Mas não evidenciada, no caso concreto, de plano, a probabilidade de provimento do recurso, é de ser indeferida a tutela liminar postulada.
3. É representativa de ausência de cuidado básico do consumidor na guarda e utilização de documento e dado pessoal bancário a situação concreta em que: (a) imagens captadas por câmeras de caixas eletrônicos não deixam dúvidas quanto ao fato de que terceiro realizou, em nome da autora, utilizando o cartão magnético com chip e senha pessoal dela, operações bancárias em terminal eletrônico de agência do BRB; (b) na data de realização das movimentações financeiras por terceiro dito fraudador – entre os dias 2/7/2019 e 8/7/2019 –, a correntista não estava na posse de seu cartão, conforme declarou em narrativa que registrou em boletim de ocorrência policial; e (c) as operações contestadas ocorreram antes do furto do cartão de que se disse vítima a consumidora.
4. Ainda que o sistema de segurança da instituição financeira ré devesse atuar para prevenir riscos previsíveis a seus clientes, as movimentações financeiras realizadas por terceiro dito fraudador em caixa eletrônico, com a utilização de cartão magnético com chip e inserção da senha pessoal da correntista/consumidora, a começar do dia 2/7/2019 e até o dia 8/7/2019, com atenção da titular do cartão e responsável pelo uso exclusivo e pessoal de senha eletrônica aos saques e contratações feitas somente ao último dia (8/7/2019), afastam a possibilidade de imputação de responsabilidade à instituição financeira por falha na prestação de serviços. A falta de cuidado básico da correntista na guarda e utilização de seu cartão magnético e de sua senha pessoal denota proceder acentuadamente negligente, o qual encerra força suficiente a evidenciar inexistir nexo de causalidade entre a conduta atribuída ao banco réu e o dano suportado pela autora/apelante. Dever de indenizar não caracterizado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.